Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704231-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEIXEIRA DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA TEIXEIRA DA CRUZ contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença de no 0702304-65.2024.8.07.0018 ajuizada pela parte agravante em desfavor de Distrito Federal a qual aplicou o tema n. 1234 do STF a serviços de saúde e produtos de interesse para a saúde que não sejam caracterizados como medicamentos. Aplicou o tema 1033 a serviços de saúde que não foram previamente requisitados mediante ordem judicial, exigindo a apresentação de orçamento no valor da Tabela SUS. Sem preparo. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital